Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. ART. 9o, VIII, DO DECRETO 12.338/2024. REGRESSÃO DE REGIME. NATUREZA DECLARATÓRIA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o indulto da pena previsto no art. 9o, VIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão de decisão de regressão ao regime semiaberto, de natureza declaratória, com efeitos retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de regressão de regime, proferida após o período relevante do Decreto n. 12.338/2024, impede a concessão do indulto previsto em seu artigo 9o, VIII.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de regressão de regime tem natureza declaratória, de modo que seus efeitos retroagem à data da prática da falta grave ou crime doloso (art. 118, I, da LEP).
4. A superveniência de nova condenação por crime cometido no ano de 2021, a ensejar a regressão do regime aberto ao semiaberto, impede a concessão de indulto com base no art. 9o, VIII, do Decreto n. 12.338/2024, ainda que a decisão tenha sido proferida após o período relevante do decreto, tendo em vista sua natureza declaratória.
5. A decisão de regressão de regime, proferida em 10.01.2025, estipulou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, retroagindo seus efeitos à data da falta grave ou crime doloso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de regressão de regime tem natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data da prática da falta grave ou crime doloso, impedindo a concessão de indulto com base no art. 9o, VIII, do Decreto n. 12.338/2024."

Dispositivos relevantes citados: art. 118, I, da LEP; art. 9o, VIII, do Decreto n. 12.338/2024; art. 1o c/c parágrafo único do art. 7o do Decreto n. 12.338/2024.
Jurisprudência relevante citada: HC 115254, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016.